Tribunal: TJMT
Processo: 1035931-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035931-93.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ARAGUAIA ENERGIA SOLAR - CNPJ: 47.085.084/0001-77 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO GUAPORE ENERGIA SOLAR. - CNPJ: 47.310.140/0001-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. ENQUADRAMENTO NO REGIME TARIFÁRIO MAIS BENÉFICO (GD I). ATRASO IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO PRAZO LEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por associações de energia solar em virtude de decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada em ação para reconhecimento do direito ao enquadramento de suas usinas no regime tarifário de minigeração distribuída (GD I), nos termos da Lei n.º 14.300/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no início da injeção de energia, imputável à concessionária, suspende o prazo legal para fins de enquadramento no regime tarifário de minigeração distribuída (GD I); (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protocolo das solicitações de acesso ocorreu antes do prazo-limite legal de 07 de janeiro de 2023, preenchendo o primeiro requisito para o enquadramento no regime GD I.

4. A distribuidora Energisa atrasou em 269 dias a conclusão das obras de conexão, o que inviabilizou o início da injeção de energia dentro do prazo legal original.

5. O art. 26, §4º, da Lei nº 14.300/2022 e o art. 655-O, §5º, da REN ANEEL nº 1.000/2021 estabelecem a suspensão do prazo legal enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora.

6. A alegação da distribuidora de que as obras não estavam prontas carece de validade jurídica, por basear-se em inspeção informal e unilateral, sem respaldo técnico ou comunicação formal.

7. A vistoria formal foi regularmente solicitada pelas agravantes em 29 de fevereiro de 2024, fato não impugnado.

8. A responsabilidade pelo atraso é exclusiva da distribuidora, o que justifica a suspensão do prazo e a manutenção do direito ao regime tarifário mais benéfico.

9. O perigo de dano está comprovado por prejuízo anual estimado em R$ 2.029.879,00 (dois milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), decorrente da indevida aplicação do regime tarifário GD III.

10. A tutela é reversível, não gera risco regulatório e não compromete o equilíbrio econômico-financeiro do setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O atraso na conclusão das obras de conexão imputável à distribuidora suspende o prazo legal para início da injeção de energia, para fins de enquadramento no regime tarifário GD I. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória para garantir o enquadramento provisório no regime GD I, com efeitos financeiros imediatos e reversíveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 296, 300, 536, §1º, e 537; Lei nº 14.300/2022, art. 26, §4º; REN ANEEL nº 1.000/2021, art. 655-O, §5º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO ARAGUAIA ENERGIA SOLAR e pela ASSOCIAÇÃO GUAPORÉ ENERGIA SOLAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
“
Ação Declaratória
”

nº 1072589-90.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelas autoras, voltado ao reconhecimento do enquadramento de seus empreendimentos de geração fotovoltaica no regime de minigeração distribuída (GD I), com aplicação dos descontos tarifários mais favoráveis previstos na Lei nº 14.300/2022.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que preenchem integralmente os requisitos legais e regulatórios para o enquadramento no regime GD I, porquanto protocolaram as solicitações de acesso em 27 e 29/08/2022 — dentro do prazo estabelecido pelo art. 26 da Lei nº 14.300/2022 — e concluíram as obras de suas usinas em 29/02/2024, antes do prazo máximo de doze meses contado da emissão do orçamento de conexão. Alegam, contudo, que a Agravada (Energisa Mato Grosso) atrasou em 269 dias a conclusão das obras de conexão sob sua responsabilidade e, posteriormente, demorou 32 dias para atualizar o sistema interno que permitiria a solicitação de vistoria, o que teria suspenso o prazo de injeção de energia, nos termos do §4º do art. 26 da referida lei.

Argumentam que a demora da distribuidora foi o único fator impeditivo para a injeção de energia e que, portanto, não poderiam ser penalizadas com o enquadramento no regime menos vantajoso (GD III). Rebatem o fundamento da decisão agravada que apontou necessidade de
dilação probatória quanto à data de conclusão das obras, afirmando ser irrelevante eventual controvérsia sobre esse ponto, pois o próprio atraso da concessionária suspende o prazo de injeção.

Sustentam, ainda, que o juízo a quo se equivocou ao considerar insuficiente o pedido de vistoria apresentado pelas agravantes, sob o argumento de ausência de ata notarial, visto que o art. 384 do CPC apenas faculta o uso desse meio de prova, não o impondo como requisito de validade. Alegam, por fim, que o perigo de dano é concreto e atual, dado que as usinas vêm sendo faturadas sob regime tarifário mais oneroso, o que representa prejuízo mensal elevado e de difícil reparação.

Requerem, assim, a concessão de tutela recursal para determinar que a Energisa enquadre provisoriamente as unidades geradoras das agravantes no regime GD I, até julgamento final do agravo, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação (cf. id. n° 321782360).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. id. n° 322819943).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 327004368).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
OSCAR SEIITI HATAKEYAMA, OAB
/
SP
Nº
328429
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para determinar o enquadramento provisório das usinas fotovoltaicas das agravantes no regime tarifário GD I.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Para melhor compreensão da matéria, faz-se necessário contextualizar o marco regulatório aplicável à geração distribuída no Brasil.

A Lei nº 14.300/2022, conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída (MLGD), estabeleceu regras de transição para os sistemas de micro e minigeração distribuída, prevendo em seu art. 26 que as disposições do art. 17 (novas regras tarifárias) não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores que tenham protocolado a solicitação de acesso junto à distribuidora até 07/01/2023.

O §3º do art. 26 da Lei nº 14.300/2022 estabelece que os empreendimentos devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data de emissão do parecer de acesso: (i) 120 dias para microgeradores distribuídos; (
ii
) 12 meses para minigeradores de fonte solar; e (
iii
) 30 meses para minigeradores das demais fontes.

Já o §4º do mesmo artigo prevê que
“
a contagem dos prazos estabelecidos no §3º deste artigo fica suspensa enquanto houver
pendências de responsabilidade da distribuidora ou caso fortuito ou de força maior
”
.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, alterada pela REN nº 1.059/2023, regulamentou o MLGD e estabeleceu em seu art. 655-O, §4º, que o enquadramento como GD I somente se aplica caso o início da injeção de energia se dê até o maior prazo entre: (i) o prazo de conexão ao sistema de distribuição indicado no orçamento de conexão; ou (
ii
) os prazos contados da data de emissão do orçamento de conexão (120 dias para microgeração, 12 meses para minigeração solar ou 30 meses para minigeração de outras fontes).

O §5º do art. 655-O da REN nº 1.000/2021 reproduz a regra de suspensão prevista na Lei, estabelecendo que
“
a contagem dos prazos estabelecidos no §4º fica suspensa enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora que causem atraso na conexão, na vistoria e na instalação dos equipamentos de medição ou em caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados pelo consumidor, sendo a suspensão limitada ao período em que durar o evento
”
.

No caso em análise, embora as agravantes aleguem que protocolaram as solicitações de acesso em 29/08/2022 (UFV Cláudia I) e 27/08/2022 (UFV Cláudia II), portanto, antes do prazo limite de 07/01/2023 estabelecido pela Lei nº 14.300/2022, há controvérsia relevante quanto à data de conclusão das obras das usinas e à tempestividade da solicitação de vistoria.

As agravantes afirmam que concluíram suas obras em 26/02/2024 e solicitaram vistoria em 29/02/2024. Contudo, a agravada sustenta que em patrulhamento realizado em 30/11/2023, constatou-se que as obras das usinas ainda não haviam sido concluídas.

Apesar deste patrulhamento tenha ocorrido aproximadamente três meses antes da data alegada de conclusão, ele
constitui elemento que gera dúvida razoável sobre a efetiva data de conclusão das obras, especialmente considerando que os prazos para injeção de energia, sendo 13/10/2023 para UFV Cláudia I e 09/11/2023 para UFV Cláudia II, já poderiam ter se esgotado naquela data.

Ademais, a documentação apresentada pelas agravantes para comprovar a conclusão das obras em 26/02/2024 consiste em
prints
de tela de computador e relatórios de atividades com evidências fotográficas que, embora relevantes, esses documentos não são suficientes para formar convicção segura sobre a tempestividade da conclusão das obras, especialmente em sede de cognição sumária.

Quanto à alegação de indissociabilidade das obras de conexão da UFV Cláudia I e UFV Cláudia II, reconhecida pela agravada em comunicações eletrônicas, esta questão, embora relevante, não afasta a necessidade de comprovação da conclusão tempestiva das obras das usinas pelas agravantes.

O art. 26, §4º da Lei nº 14.300/2022 e o art. 655-O, §5º da REN ANEEL nº 1.000/2021 preveem a suspensão do prazo para injeção de energia enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora. Contudo, a aplicação dessas normas ao caso concreto demanda análise aprofundada da legislação e regulamentação aplicáveis, bem como da documentação técnica relacionada às obras e aos procedimentos de conexão, questão que demanda, por sua própria natureza, maior dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Ademais, o pedido formulado em liminar se confunde com o mérito da demanda principal, de modo que sua concessão neste momento processual seria temerária, porquanto necessária a instrução probatória para a adequada elucidação da controvérsia.

No que concerne ao perigo de dano, embora as agravantes aleguem prejuízo mensal decorrente do faturamento como GD
III, que ao final do ano corresponderia a R$ 2.029.879,00, não há demonstração concreta e atual desse prejuízo que justifique a urgência da medida pleiteada.

Conforme informado pelas próprias agravantes, o faturamento sob o regime GD III teve início em fevereiro de 2025, e a ação foi ajuizada apenas em julho de 2025. Conquanto as agravantes aleguem que este período foi utilizado para tentativas de solução extrajudicial da controvérsia, não há comprovação robusta dessas tratativas que justifique o lapso temporal de cinco meses entre o início do suposto faturamento indevido e o ajuizamento da ação.

Além disso, eventuais prejuízos de ordem econômica poderão ser plenamente compensáveis em pecúnia posteriormente, devidamente atualizada.

Por outro lado, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso seja concedida a antecipação da tutela recursal, pois o enquadramento como GD I implica em benefícios tarifários significativos que, uma vez concedidos, poderiam gerar prejuízos à agravada caso ao final se conclua pela improcedência do pedido.

Não obstante a alegação de que a agravada poderia proceder posteriormente ao refaturamento das diferenças entre os regimes tarifários, caso a demanda seja julgada improcedente, tal medida não se revela simples nem automática, podendo acarretar significativos transtornos operacionais e financeiros à concessionária, que poderiam, inclusive, não ser ressarcidos pelas autoras ao final, o que, no caso concreto, configura risco de dano inverso apto a desaconselhar a concessão da tutela pretendida.

Trata-se, portanto, de matéria complexa que envolve a interpretação de normas técnicas próprias do setor elétrico e a análise de documentos e cronogramas de execução de obras, circunstâncias que exigem
dilação probatória para adequada elucidação, o que é incompatível com o juízo precário e limitado das tutelas provisórias.

Nesse sentido:

Ementa.

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória com obrigação de fazer e restituição de valores. Enquadramento tarifário no regime de Geração Distribuída I (GD I). Regra de transição. Ausência de prova inequívoca da responsabilidade da concessionária. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de perigo de dano irreparável. Risco de efeito inverso decorrente da alteração provisória do regime. Revogação da tutela recursal. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para reenquadramento de unidade de geração fotovoltaica no regime de Geração Distribuída I (GD I), com fundamento na regra de transição prevista no art. 26 da
L .
nº 14.300/2022.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível conceder tutela provisória para determinação de reenquadramento tarifário da unidade de geração distribuída, diante de alegações de cumprimento tempestivo dos requisitos regulatórios e de inércia da distribuidora na conclusão das etapas técnicas previstas na legislação.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação dos autos não comprova de forma inequívoca a existência de mora exclusiva da concessionária,
revelando controvérsia sobre a cronologia dos atos, a suficiência das solicitações e o cumprimento integral dos requisitos no prazo legal.

4. A controvérsia técnica demanda instrução probatória detalhada, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

5. Não se verifica risco de dano irreparável, pois os efeitos econômicos do enquadramento atual são patrimoniais e reversíveis mediante restituição, caso a pretensão seja acolhida.

6. A concessão provisória do reenquadramento, por sua vez, representa risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação de energia e da arrecadação setorial, caracterizando periculum in mora inverso.

7.O alegado prejuízo financeiro, decorrente da aplicação de regime tarifário mais oneroso, é de natureza essencialmente patrimonial e reversível, não se configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

8. O reexame da matéria em sede colegiada, após o contraditório, revelou incertezas técnicas e fáticas que justificam a revogação da liminar anteriormente concedida em decisão monocrática.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento não provido. Tutela recursal revogada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória para reenquadramento no regime de Geração Distribuída I, nos termos do art. 26 da L. nº 14.300/2022, exige prova inequívoca de que o protocolo de acesso e demais exigências técnicas foram cumpridos tempestivamente, e que eventuais atrasos decorreram de inércia exclusiva da concessionária; 2. A inexistência de prova
robusta sobre a responsabilidade da concessionária e a presença de controvérsia técnica afastam a verossimilhança necessária à medida liminar; 3. O risco de dano econômico alegado é reversível, enquanto o reenquadramento provisório pode causar prejuízo regulatório ao sistema, configurando perigo de dano inverso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300;
L .
nº 14.300/2022, art. 26; REN ANEEL nº 1.000/2021,
art
.
655-O, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003207-75.2021.8 .11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 08.07 .2021, DJE 08.07.2021.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10308774920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O
(V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Embora reconheça a profundidade da análise desenvolvida pelo eminente Relator, peço vênia para divergir do seu posicionamento, vez que entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de um Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Araguaia Energia Solar e Associação Guaporé Energia Solar
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu tutela provisória em ação voltada ao reconhecimento do enquadramento de suas usinas fotovoltaicas no regime tarifário de minigeração distribuída (GD I), nos termos da Lei n.º 14.300/2022.

Da análise dos autos, entendo que está documentalmente comprovado que as Agravantes protocolaram suas solicitações de acesso nos dias 27 e 29 de agosto de 2022, portanto antes do prazo-limite legal de 07 de janeiro de 2023.

Esse fato é incontroverso e satisfaz o primeiro requisito legal para o enquadramento como GD I.

A controvérsia gira em torno da tempestividade do início da injeção de energia, cujo prazo, nos termos da lei, expiraria em 13 de março de 2024. Contudo, é igualmente incontroverso que a distribuidora Energisa atrasou a conclusão das obras de conexão em 269 dias, finalizando-as apenas em 07 de dezembro de 2024.

A norma aplicável (art. 26, §4º da Lei nº 14.300/2022 e §5º do art. 655-O da REN ANEEL nº 1.000/2021) prevê, de forma expressa e imperativa, a suspensão do prazo legal enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora.

Portanto, a contagem do prazo para início da injeção esteve suspensa durante esse intervalo. Ainda que as obras das Agravantes só tenham sido concluídas após o prazo original, isso se mostra juridicamente irrelevante, pois é materialmente impossível injetar energia sem que haja conexão disponível, o que depende, exclusivamente, da concessionária.

O argumento da Energisa de que as obras não estavam prontas em novembro de 2023 baseia-se em patrulhamento unilateral e informal realizado pela distribuidora, sem comunicação prévia e sem respaldo técnico.

A Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 exige vistoria formal e agendada para aferição da conclusão da obra. Além disso, o protocolo da solicitação de vistoria foi realizado pelas Agravantes em 29 de fevereiro de 2024, fato não impugnado nos autos.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, é possível concluir que a responsabilidade pelo atraso é exclusiva da concessionária, o que, por si só, justifica a suspensão do prazo legal e a preservação do direito ao enquadramento em GD I.

As Agravantes instruíram os autos com parecer técnico subscrito por especialistas com atuação reconhecida no setor elétrico, demonstrando de forma clara a regularidade do empreendimento e a conformidade com os requisitos normativos.

A leitura conjugada dos dispositivos legais e regulatórios conduz à conclusão de que o prazo esteve legalmente suspenso e que as usinas devem ser enquadradas no regime mais benéfico, conforme previsto no marco legal da geração distribuída.

O perigo de dano também está demonstrado, com base em cálculos objetivos que apontam prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 2.029.879,00 (dois milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais) ao ano, decorrente da aplicação indevida do regime tarifário GD III.

Trata-se de prejuízo concreto, atual e progressivo. A tentativa prévia de solução administrativa antes do ajuizamento da Ação não desqualifica a urgência da medida, sendo coerente com os princípios da cooperação e da solução consensual dos conflitos previstos no CPC.

Por sua vez, o alegado
periculum in mora inverso
não se sustenta. A decisão judicial que determina o enquadramento provisório em GD I não caracteriza infração regulatória por parte da distribuidora, que poderá apresentar a decisão à ANEEL como justificativa de seu cumprimento.

Além disso, eventual improcedência dos pedidos da Ação Principal permitirá à concessionária a cobrança retroativa dos valores correspondentes, de forma integral, com os devidos encargos legais.

A medida é, portanto, plenamente reversível e não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do setor. Não há, nos autos, qualquer prova de risco sistêmico ou desestabilização da cadeia de compensação energética em razão da situação de duas usinas.

A jurisprudência citada no voto condutor exige, como requisito para a tutela, prova inequívoca de que o atraso decorreu de culpa da distribuidora. No caso, essa prova existe, não foi impugnada e sequer se encontra em controvérsia. Logo, não há como afastar o direito pleiteado sem contrariar a própria
ratio

decidendi
do precedente.

Diante do exposto,
com todo respeito ao entendimento do Relator
,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada, concedo a tutela provisória de urgência e determino à ENERGISA MATO GROSSO que, no prazo de 10 (dez) dias, enquadre as usinas UFV Cláudia I e II no regime tarifário GD I, corrija o faturamento em curso aplicando os descontos cabíveis e se abstenha de aplicar os encargos previstos para o regime GD III.

Fixo multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 500.000,00, nos termos dos
arts
. 536, §1º e 537 do CPC.

Determino ainda o regular prosseguimento do feito em primeiro grau para instrução e julgamento do mérito, ressalvada a possibilidade de revogação da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026